Tribunal: CARF
Processo: 13896.722452/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722452/2015-45
ACÓRDÃO
2302-004.361 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURVAL DE MORAES FARIAS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador
da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.361 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722452/2015-45
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 72/75):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-
calendário de 2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 51.778,26, incluindo multa e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 40.410,84):
Por falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação..
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 1a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 86/91), que juntou “Demonstrativos de pagamento da empresa,
do ano calendário 2013; 3-) Comprovantes de arrecadação, código de receita 0561, vencimentos:
20/01/2014, 20/08/2013 e 19/11/2013 e; 4-) Comprovante de rendimentos pagos e de imposto
sobre a renda retido na fonte da empresa, ano calendário 2013. Em que pese a apresentação dos
documentos acima citados, o Agente Fiscal sequer analisou as provas apresentadas. As razões de
indeferimento, basearam-se tão somente pelo fato do contribuinte ser sócio da pessoa jurídica,
responsável pela retenção. Verifica-se de plano que o seu direito de ampla defesa foi violado,
ferindo princípio basilar do direito processual tributário”. Pede, por fim, que em análise aos
documentos seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.361 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722452/2015-45
3
1
MÉRITO
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, em que
foi glosada a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 40.410,84, sob o
fundamento de ausência de comprovação do efetivo recolhimento do imposto pela fonte
pagadora.
Conforme descrito no auto de infração, a fiscalização entendeu indevida a
compensação do IRRF por ausência de comprovação, registrando que o contribuinte,
regularmente intimado, não teria atendido à intimação. Posteriormente, a Delegacia de Origem
realizou revisão preliminar do lançamento, mantendo integralmente a exigência, ao fundamento
de que o contribuinte é sócio administrador da fonte pagadora COMMAT Comércio de Máquinas
Ltda., sendo, portanto, o responsável pelo recolhimento do imposto retido.
Consta ainda da manifestação fiscal que, em consulta ao sistema Sief/Fiscalização
Eletrônica, os créditos tributários do ano-calendário de 2013, código de receita 0561, encontram-
se, em sua maioria, inscritos em dívida ativa, com exceção da competência outubro de 2013, cujo
crédito estaria extinto. Com base exclusivamente nesses elementos, concluiu-se pela manutenção
do lançamento.
Assim, a glosa não decorreu da simples ausência de documentos (ou da falta de
análise desses), mas do fato objetivo de que o imposto declarado como retido não foi
efetivamente recolhido, encontrando-se em situação de inadimplência, inclusive com inscrição em
Dívida Ativa.
Nessas circunstâncias, embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da
responsabilidade por solidariedade à espécie, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido
de que, quando o beneficiário do rendimento é sócio ou administrador da fonte pagadora (fato
incontroverso no caso dos autos), não basta a comprovação formal da retenção, sendo
indispensável a prova do efetivo recolhimento do imposto aos cofres públicos. Tal entendimento
decorre da impossibilidade de o próprio responsável pela retenção se beneficiar da compensação
de tributo que, embora retido contabilmente, não foi recolhido. É ver, exemplificativamente:
Ac. n. 2202-010.625
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da
pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido.
Dessa forma, corretamente a DRJ concluiu pela impossibilidade de compensação do
IRRF glosado, diante da ausência de recolhimento do imposto e da condição do contribuinte como
sócio administrador da fonte pagadora.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.361 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722452/2015-45
4
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 99
DF CARF MF
Original